Tribunal: TCU
Processo: 023.867/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5635/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 023.867/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Emilia Fatima Dias Cardoso (XXX.730.907-XX); Lobelia Dias de Mello (XXX.398.947-XX); Margareth Pereira Dias (XXX.320.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.